Tribunal: TJDFT
Processo: 0726092-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726092-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. T. M., L. M. T. M. REPRESENTANTE: VITORIA REGIA MEDEIROS DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2020 18:03:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator